Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. IMÓVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. COLAÇÃO. QUESTÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de doação de imóvel sob alegação de doação inoficiosa e existência de vícios no negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação do imóvel ultrapassou a parte disponível do patrimônio do doador, configurando doação inoficiosa; e (ii) estabelecer se houve vícios no negócio jurídico que pudessem invalidar a doação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora o ônus de demonstrar que a doação teria ultrapassado metade do patrimônio do doador no momento da liberalidade bem como que o ato estaria eivado de vícios de nulidade.
4. Entende-se por doação inoficiosa o ato de liberalidade que excede metade do patrimônio do doador, vindo a comprometer a legítima dos herdeiros necessários.
5. Considerando que os elementos de provas apresentados informam que a doação de um imóvel, efetuada pelo genitor a uma das filhas, não excedeu a metade do seu patrimônio, não há que se falar em doação inoficiosa.
6. A mera doação de imóvel a um dos herdeiros necessários sem anuência dos demais, por si só, não enseja a nulidade do ato.
7. O exame acerca de eventual dispensa do dever de colação compete ao juízo sucessório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Para o reconhecimento da invalidade de negócio jurídico, necessária a verificação de vícios que o manchem de nulidade, ônus que competirá à parte que os alegar”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, arts. 166, 549, 1.846, 1.847, 2.002, 2.005.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.298.864/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.05.2015; TJDFT, Acórdão no 1863846, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024; e Acórdão no 1827042, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.03.2024.